Tribunal: TJMT
Processo: 1018639-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018639-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS KLATCA LTDA - CNPJ: 02.694.308/0001-00 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PEDIDO DE NOVA PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD

–
POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível
à
reiteração do pedido de penhora online, via sistema
Sisbajud
, desde que observado o princípio da razoabilidade.

Assim,
em observância
aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade
, bem como tendo em vista o grande lapso temporal desde a última
pesquisa no referido sistema
,
torna-se necessário
a
realização de
uma nova tentativa
de penhora
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interpost
o
por
BANCO BRADESCO S.A.
,
em face da decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da
4
a Vara Cível de
Sinop
/MT
, que nos autos
da ação de execução de título executivo extrajudicial

no
0000905-94.2011.8.11.0015
,
movid
a
em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS KLATCA LTDA-ME
,
indeferiu o pedido
de busca no sistema
S
isbajud
.

Inconformado, sustenta o agravante,
que a busca no sistema
Sisbajud
é uma medida mais rápida e econômica a fim de localizar ativos financeiros na conta do agravado.

Afirma que se
passaram
mais de 05 (cinco) anos desde a
última tentativa de penhora, razão pela qual se torna necessário a realização de uma nova pesquisa, visto que a parte n
ão possui acesso ao sistema, impossibilitando
a indicação dos bens penhoráveis, ainda mais se tendo em consideração o valor do débito.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não existe limitação na reiteração das pesquisas pelos sistemas informatizados, apenas que seja observado o critério da razoabilidade.

Desta forma, o agravante requer a reforma da decisão
para que seja deferido o pedido de penhora online via
sistema
Sisbajud
, visando
à
localização de ativos financeiros na conta do agravado.

O agravado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.
move
ação de execução de título executivo extrajudicial
contra
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS KLATCA LTDA-ME
,
diante do inadimplemento do agravado no pagamento da Cédula de Crédito Bancário no 002.932.096, na importância de R$ 102.923,81 (cento e dois mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).

Conforme se verifica, o agravante pugnou pela tentativa de penhora online via sistema
Sisbajud
, utilizando a modalidade “teimosinha”, porém o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento (ID 225210171):

“
(...)

Verifico que, após terem sido feitas buscas de bens, por meio dos sistemas conveniados do TJMT (INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD) e da juntada de certidões negativas de propriedade do executado, o feito foi suspenso pelo período de um ano, ante a ausência de bens penhoráveis, o qual findou em 22/10/2020.

Deste modo, considerando que já foram realizadas diversas diligências em busca de bens do executado, as quais restaram infrutíferas,descabe que o juízo persista na busca de bens, refazendo pesquisas já realizadas, de forma infinita, razão pela qualindefiro o pedido de penhora online requerido no id.
no
85029368.

Outrossim
, ante o decurso de prazo superior ao de prescrição, faculto a manifestação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma como estabelece o art. 921, § 5o do CPC.

Intimem-se.
”

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
Sisbajud
(sistema de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica) é um serviço
oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender a indicação de conta única para penhora em dinheiro, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central.

Além disso,
tal ferramenta foi aperfeiçoada pelo Conselho Nacional de Justiça buscando a efetividade das ordens de bloqueio feitas pelos magistrados, vejamos:

“O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi
a
necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o
Bacenjud
, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo
Bacenjud
, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações
.”(
https://www.cnj.jus.br/sistemas/
sisbajud
/)

Assim,
o Superior Tribunal de Justiça no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015,
atento
a finalidade dessas ferramentas eletrônicas, permite a busca eletrônica nos sistemas eletrônicos, dentre eles o
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
),
Renajud
e
Infojud
, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN
.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (
Renavam
), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
on

line

pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e
agilizar
a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como
garantia
de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional.
Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
”
(
REsp
n. 1.347.222-RS
,
3a Turma
,
Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 25.08.2015 – negritei).

Logo,
viabilizar a tentativa de penhora pelo sistema eletrônico conveniado, vai ao encontro do princípio da cooperação estatuído no art. 6o do CPC
que prescreve “
que todos os sujeitos do processo dev
em cooperar entre si para que s
e obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema
Bacenjud
, desde que observado o princípio da razoabilidade
. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1999817 DF 2021/0322358-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
(
g.n
)

Sobre a matéria seguem entendimentos desta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS – SISBAJUD – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ÓBICE
LEGAL –PRINCÍPIO
DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– ECONOMIA PROCESSUAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Considerando que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, consistentes na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, visam à efetivação da decisão judicial, bem como à celeridade processual, e que a execução deve ser realizada de acordo com os interesses do credor, não há falar em negativa do pedido de nova consulta de ativos.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível
a
reiteração do pedido de penhora
eletrônica, via sistema
Sisbajud
, desde que observado o princípio da razoabilidade.
(N.U 1006228-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – BUSCA DE BENS DO EXECUTADO – ATIVOS
FINANCEIROS -
PEDIDO DE PESQUISA NO SISBAJUD
– POSSIBILIDADE – DECISÃ
O REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de

ativo

financeiro, quando infrutífera

pesquisa anterior
, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021). (N.U 1012675-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024)
(
g.n
)

Destarte, deve ser deferido o pedido de busca de informação ao sistema
Sisbajud
, contudo, convém destacar que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por consulta ao
Sisbajud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO
S.A.
.

Sem custas recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024